Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. EXAME. NATJUS. PARECER. APROVAÇÃO. RESSALVAS. PACIENTE DE TENRA IDADE. DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR. ATRASO. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. INDÍCIOS. ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. URGÊNCIA.
1. Mesmo que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NATJUS) não considere urgente a realização de teste de sequenciamento completo do exoma, caso o paciente, pessoa de tenra idade, apresente, consoante os exames clínicos coligidos ao caderno processual, sintomas que, por si só, denotem a necessidade de imediata intervenção terapêutica, tais como quadro de atraso de desenvolvimento psicomotor e deficiência intelectual, reputam-se preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil que permitem a concessão da medida de urgência.
2. Recurso provido.